Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1016775-53.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALBINO DE CAMPOS SCHMITT & CIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. DECISÃO, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, NÃO IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em razão do princípio da não recorribilidade das decisões interlocutórias em sede de juizados especiais, padece de pressuposto de admissibilidade intrínseco (cabimento) a apelação interposta de decisão de magistrado que, sem por fim ao processo por sentença, defere pedido de restituição de coisa apreendia.
2. Recurso não conhecido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016775-53.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBINO DE CAMPOS SCHMITT & CIA LTDA - CNPJ: 03.339.248/0001-70 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024